Tribunal: STF
Processo: RE 77866
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO INTEGRA A
OFERTA, PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE ESTA E O VALOR DA
INDENIZAÇÃO, A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO INICIAL PARA O FIM DE
IMISSAO NA POSSE (ART.27, PARAGRAFO 1 DO DL. 3.365/41 E ART.3 DO
DL.1.075/70). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.